Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-02.2019.8.11.0053
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000257-02.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVAN HONORATO DA SILVA - CPF: 284.164.731-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO FELIX DO NASCIMENTO - CPF: 346.584.831-49 (APELADO), BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - CPF: 208.509.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS

– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PERMUTA DE IMÓVEIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 500 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ainda que as alegações do requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

2.
Na hipótese, onde as partes litigantes, por livre e espontânea vontade, realizam a permuta de imóveis sem que tenha sido estabelecido preço proporcional com as dimensões indicadas, dúvida nenhuma há no sentido de que a negociação foi realizada considerando o imóvel como um todo, o que, evidentemente, se conclui que se trata de permuta “ad corpus”.

3.
Não há qualquer óbice para a aplicação do artigo 500 do Código Civil, haja vista que, a teor do disposto no artigo 533 do mesmo diploma civil, aplicam-se à troca/permuta todas disposições estabelecidas à compra e venda.

4.
Levando em consideração que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
IVAN HONORATO DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos de n.º 1000257-02.2019.8.11.0053, ajuizada em face de
CARLOS EDUARDO FELIX DO NASCIMENTO
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa.

Em suas razões recursais (id. 151034983 – págs. 1 a 14), o requerente, ora apelante, narra que as partes firmaram um contrato de permuta de imóveis, contudo, o requerido, ora apelado, entregou um imóvel em desconformidade com as descrições expostas em documento.

Diz que, somente após a troca de imóveis, tomou ciência de que o imóvel recebido do requerido, ora apelado, além de possuir medidas inferiores às informadas, possui uma servidão de passagem e não uma área disponível para construção.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, no caso, não deve ser aplicado o artigo 500 do Código Civil, uma vez que não pleiteia a complementação da área oferecida pelo requerido, ora apelado, mas, tão somente a rescisão contratual e a devolução dos imóveis, retornando às partes ao “status quo ante”.

Subsidiariamente, defende que, como é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, é isento do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 151034987 – págs. 1 a ), o requerido, ora apelado, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que o requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerido, ora apelado, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que o requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão ao requerido, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações do requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos de n.º 1000257-02.2019.8.11.0053, ajuizada por IVAN HONORATO DA SILVA em face de CARLOS EDUARDO FELIX DO NASCIMENTO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, no caso, não deve ser aplicado o artigo 500 do Código Civil, uma vez que não pleiteia a complementação da área oferecida pelo requerido, ora apelado, mas, tão somente a rescisão contratual e a devolução dos imóveis, retornando às partes ao “status quo ante”.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, na hipótese, onde as partes litigantes, por livre e espontânea vontade, realizam a permuta de imóveis sem que tenha sido estabelecido preço proporcional com as dimensões indicadas, dúvida nenhuma há no sentido de que a negociação foi realizada considerando o imóvel como um todo, o que, evidentemente, se conclui que se trata de permuta “ad corpus”.

Ademais, não há qualquer óbice para a aplicação do artigo 500 do Código Civil, haja vista que, a teor do disposto no artigo 533 do mesmo diploma civil, aplicam-se à troca/permuta todas disposições estabelecidas à compra e venda.

E para que dúvidas não remanesçam, vejamos o que dispõem os supramencionados artigos:

“Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.

§ 1º Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio.

§ 2º Se em vez de falta houver excesso, e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso.

§ 3º Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus.”

(...).

“
Art. 533.
Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda
, com as seguintes modificações:

I - salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca;

II - é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante.”
(grifo nosso).

Não fosse suficiente, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, extrai-se que o requerente, ora apelante, não demonstrou o fato constitutivo do direito por ele perseguido.

Tanto é assim que, embora insista que a dimensão do imóvel informado pelo requerido, ora apelado, na cláusula primeira do contrato de compra e venda de id. 151033921 – págs. 1 e 2, seja menor que a dimensão lançada na certidão expedida pela Secretaria de Obras do Município de Santo Antônio de Leverger (id. 151033923), fato é que o requerente, ora apelante, não demonstrou que, à época da realização da permuta, não teve plenas condições de conhecimento acerca das dimensões do imóvel.

Nesse passo, levando em consideração que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ainda, melhor sorte não socorre ao requerente, ora apelante, quanto à alegada isenção das custas processuais e honorários sucumbenciais, eis que, conforme o disposto no artigo 98, §2º, do Código de Processo Civil, o deferimento da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário, em caso de restar vencido na demanda, destas condenações. Vejamos:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...).

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.”

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do requerido, ora apelado, em grau recursal, ressalvando a gratuidade da justiça deferida ao requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023